Tribunal: CARF
Processo: 10680.905994/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905994/2012-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.259 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
LÍDER TRANSPORTES AÉREOS S.A. AIR BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja anexada aos autos
cópia integral da DIPJ 2006, relativa ao ano-calendário 2005, ativa e, se houver, da(s)
retificada(s), bem como para intimar a contribuinte, no prazo de 30 dias, a demonstrar
inequivocamente a partir das informações constantes na DIPJ e comprovar mediante documentos
contábeis e extratos bancários o efetivo recebimento e o oferecimento à tributação das receitas
correspondentes à retenção em questão, apresentando as manifestações adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
49/53) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 32, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 41157.01797.100807.1.7.02-0104 e não homologou a compensação constante da
DCOMP 36319.99766.031007.1.3.02-8415 (folhas 33/45), de crédito correspondente a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 informado no montante de R$ 19.571,89 e
reconhecido no valor de R$ 2.362,32, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda
Retido na Fonte informado como retido no montante de R$ 17.209,57.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 02/07), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que a fonte pagadora da sucedida não informou a retenção de imposto de
renda em Dirf nem entregou o respectivo informe de rendimentos. Apresentou comprovante de
arrecadação no valor de R$ 17.209,57, referente ao PA 31/12/2005, recolhido em 04/01/2006 por
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905994/2012-46
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.259 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905994/2012-46

LIDERAVIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ16.921.918/0001-03, bem como
cópia de página do livro Diário da sucedida, comprovando a retenção pela fonte pagadora, bem
como cópia de página do livro Diário da fonte pagadora, comprovando a contabilização e
quitação do débito.
No acórdão a quo, a homologação parcial da DCOMP em questão foi mantida,
tendo em vista, em síntese:
1. Que o comprovante de arrecadação a fls. 27, segundo o qual a referida fonte
pagadora, em 04/01/2006, efetuou recolhimento do código 3249 (IRRF -
OURO ATIVO FINANCEIRO/MUTUO/REVENDA), referente ao PA
31/12/2005, no valor total de exatos R$ 17.209,57, não prova o alegado, uma
vez que dele não consta o beneficiário dos rendimentos sobre os quais incidiu
o IRRF recolhido;
2. Que o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, determina que o imposto de renda
retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado
na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos;
3. Que não fazem prova a favor da interessada os lançamentos contábeis no valor
de R$ 17.209,57 efetuados nas páginas dos livros Diário cujas cópias se
acham anexadas a fls. 29/31 destes autos, pois tais lançamentos estão
desacompanhados de documentos hábeis a comprovar os fatos neles
registrados, nos termos do art. 923 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR);
4. Que a contribuinte não se trouxe aos autos nenhuma nota fiscal ou instrumento
de contrato de mútuo;
5. Que não foram apresentados extratos bancários ou outros documentos hábeis a
comprovar que a sucedida efetivamente recebeu os rendimentos decorrentes
dessas operações e, mais importante ainda, que recebeu apenas os valores
líquidos, ou seja, após descontado o IRRF.
Ciência do acórdão DRJ em 07/10/2013 (folha 74). Recurso voluntário
apresentado em 06/11/2013 (folha 76).
A recorrente, às folhas 76/82, em síntese do necessário, reitera que a
documentação acostada à manifestação de inconformidade é suficiente para comprovar a referida
retenção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.259 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905994/2012-46

Os documentos acostados aos autos às folhas 27 (comprovante de arrecadação),
29 (cópia parcial de livro diário da interessada), 30 e 31 (cópia parcial de livro diário da fonte
pagadora) comprovam a ocorrência de retenção e respectivo recolhimento por parte da fonte
pagadora em questão no valor informado na DCOMP, bem como indicam a correlação de tal
retenção com operação de mútuo firmada entre a citada fonte pagadora e a recorrente.
A recorrente argumenta que o contrato de mútuo não tem como condição de
validade a forma escrita, nos termos dos art. 586 e seguintes do Código Civil (Lei no 10.406/02),
o que indica que, se mútuo houve, contrato possivelmente não há, tornando inócuo eventual
pedido de apresentação de documentação nesse sentido.
Admitindo, por hipótese, válidas as informações constantes dos documentos
contábeis mencionados, resta saber se tais rendimentos foram efetivamente recebidos e
regularmente oferecidos à tributação, para que a respectiva retenção possa ser deduzida do
resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja
anexada aos autos cópia integral da DIPJ 2006, relativa ao ano-calendário 2005, ativa e, se
houver, da(s) retificada(s), bem como para intimar a contribuinte, no prazo de 30 dias, a
demonstrar inequivocamente a partir das informações constantes na DIPJ e comprovar mediante
documentos contábeis e extratos bancários o efetivo recebimento e o oferecimento à tributação
das receitas correspondentes à retenção em questão, apresentando as manifestações adicionais
que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital